Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE FISCAL. IPTU. ADQUIRENTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. FALHA DO APARELHO JUDICIÁRIO. NÃO AFERIÇÃO.
1. O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 do Código Tributário Nacional).
2. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo interrompida pelo despacho ordinatório da citação.
3. A demora para a expedição do mandado citatório oriunda exclusivamente de falha do mecanismo judiciário afasta a prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula 106 do colendo STJ
4. Recurso parcialmente provido.